Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707261-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: THYAGO BATISTA RIBEIRO PACIENTE: JOAO LUCAS FEITOZA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THYAGO BATISTA RIBEIRO, advogado constituído, com OAB/DF no 57.482, em favor de JOÃO LUCAS FEITOZA DA SILVA, preso desde 15/5/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF que determinou a realização de audiência de maneira virtual (fl. 43). Alega o impetrante que durante o transcurso processual, a Defesa se manifestou contrariamente à realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência designada para o dia 26/8/2020, o que foi acolhido pela d. magistrada a quo que determinou a realização do ato de forma presencial, em momento oportuno. Narra que “O Parquet devidamente intimado sobre os termos da decisão não demonstrou qualquer descontentamento pelo manejo de quaisquer dos meios processuais cabíveis (...) Todavia, o Juiz Substituto Exmo. Gustavo Fernandes Sales, no dia 1o de dezembro de 2021, proferiu despacho requerendo que a defesa se manifestasse por quais motivos se opunha a realização da audiência por meio de videoconferência”. Pontua que “A defesa se atendo às suas explanações renovou seus fundamentos repisando a existência de norma emitida pelo TJDFT, bem como, expôs a alteração fática do contexto de Pandemia, ante a evolução da vacinação em massa e a possibilidade sem maiores esforços para a realização dos atos judiciais de modo presencial, por ser regra de nosso ordenamento processual aplicável. Surpreendentemente aquele Juízo em decisão carente de fundamentação prolatou (...) o prosseguimento do feito e designando a realização de AIJ por meio de videoconferência”. Declara que a decisão proferida carece de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega que todos os argumentos defensivos não foram considerados. Além disso, aponta violação à Portaria Conjunta no 72/2020 deste Tribunal de Justiça, além do direito de o paciente ser interrogado presencialmente. Sustenta que os julgamentos virtuais devem ser exceção, em especial quando o quadro sanitário do Distrito Federal apresentou melhora. Afirma que a referida audiência foi marcada para o dia 23/3/2022 às 14h e caso ocorra de maneira virtual, irá comprometer o pleno exercício dos princípios constitucionais e processuais aplicáveis. Requer, com isso, liminarmente, suspensão do processo até o julgamento de mérito do Habeas Corpus. No mérito, postula que seja “declarado a nulidade da decisão da autoridade coatora no bojo dos autos n. 0703016-33.2020.8.07.0006, em curso na Vara do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF e de todos os atos subseqüentes”. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o inciso LXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal, o habeas corpus terá lugar “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.” No caso, pelo que se pode depreender da impetração, nota-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fl. 39). O processo transcorreu regularmente até a designação de data para realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/8/2020 por videoconferência, contra o que se insurgiu a Defesa, solicitando a realização do ato de maneira presencial, o que foi deferido pela MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF em 13/8/2020, nos seguintes termos (fls. 39/42): Em relação ao pedido de redesignação de audiência (ID. 69702430), conquanto seja inegável o direito da Defesa em optar pela realização da audiência de instrução e julgamento da forma tradicional (presencial), o atendimento do pedido, neste momento, implica grave risco à segurança de todos as pessoas envolvidas na realização do ato. Nesse particular, é importante destacar que a edição da Portaria Conjunta no 72, de 26 de junho de 2020, do TJDFT não muda essa realidade e também não impõe a obrigatoriedade da realização do ato pela forma presencial. Em vez disso, ela apenas autoriza a realização de atos urgentes, estabelece uma série de restrições e deixa clara a possibilidade de recrudescimento das medidas de combate à pandemia em caso de piora da crise sanitária. No caso dos autos, foi constatada a viabilidade de realização da audiência de instrução e julgamento via remota, motivando o agendamento do ato para o dia 26/08/2020, o que permitiria a rápida solução do litígio. Atualmente, esse, inegavelmente, é o meio mais seguro de se promover o andamento do processo e garantir o respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e da razoável duração do processo, sem colocar em risco à saúde do réu e, como já dito, de todos os envolvidos na realização dos atos processuais. Quanto à situação vivida no Distrito Federal, esta magistrada já está ciente do grave contexto sanitário (marcado pela quase lotação dos leitos de UTI existentes na rede hospitalar e pelo crescente número de mortes em razão do vírus COVID-19) e não economizará esforços para impedir que a saúde das partes, servidores, policiais e quaisquer pessoas que atuem no processo seja colocada em risco desnecessário. Assim, considerando a recusa da Defesa em realizar a audiência por videoconferência, proceda a Secretaria, o cancelamento do ato, designando-se nova data, a depender da melhora das condições sanitárias. O processo permaneceu aguardando a designação de nova de audiência de instrução e julgamento por 1 (um) ano e 4 (quatro) meses até que em 17/12/2021, sobreveio decisão do juízo a quo no sentido de que (fl. 43): “O prosseguimento do feito atualmente é obstado pela insistência da Defesa pela realização a audiência presencial de instrução e julgamento. Contudo, a mera discordância da Defesa, divorciada de argumentos de fato e de direito a lhe conferir suporte, não é óbice à realização do ato por videoconferência (ID. 111695002). Essa é a conclusão extraída da interpretação do parágrafo único, do art. 3o, da Resolução 354 do CNJ, de 19/11/2020, aliado ao contexto da Pandemia pelo COVID-19 que, não obstante os esforços empreendidos para a minoração de seus efeitos, periodicamente tem seus riscos agravados pelo surgimento de novas variantes do coronavírus. Dito isso, designe-se data para a realização do ato sob a forma virtual”. Por conseguinte, a audiência foi agendada para o dia 23/3/2022, às 14h (fl. 45). Feito esses registros e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus, nota-se que o Conselho Nacional de Justiça, considerando a declaração de estado de pandemia, a premente necessidade de continuação da atividade jurisdicional, com a devida uniformidade e a imprescindível preservação da saúde dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, servidores, advogados e especialmente do jurisdicionado, estabeleceu procedimentos para que fossem realizadas audiências e sessões de julgamento por meio de videoconferência. Assim estabelece a Resolução no 354 do CNJ. Para regulamentar a realização de audiências por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios publicou a Portaria Conjunta no 52/2020. Não se descura que este Tribunal já autorizou a retomada gradual dos trabalhos presenciais, no entanto, nos termos do que dispõe o art. 7o da Portaria Conjunta no 72/2020: “Em caso de recrudescimento ou nova onda de infecção generalizada pela COVID-19, o Tribunal poderá retomar o sistema de Plantão Extraordinário com a suspensão de todos os atos processuais de forma presencial”. No mesmo sentido, o art. 2o da Portaria Conjunta no 112 de 23 de novembro de 2021 estabeleceu que: “A partir de 7 de janeiro de 2022, as unidades judiciárias do Tribunal poderão realizar audiências e sessões presenciais, sem prejuízo das audiências e sessões telepresenciais, a critério dos magistrados”. Na hipótese vertente, é possível verificar que o d. magistrado a quo considerou que diante do “surgimento de novas variantes do coronavírus” a realização da audiência de maneira virtual se mostraria mais adequada ao caso concreto, tendo em vista o resguardo da saúde dos envolvidos. Isso porque, como é sabido, quando da prolação da referida decisão, a saber, em 17/12/2021, o país encontrava-se em novo pico da doença COVID-19, relacionada à variante Ômicron. Nestes termos, a princípio, não há que se falar que a decisão atacada padeça de fundamentação, pois amparada nos atos normativos acima indicados e proferida em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), notadamente se considerado que o paciente se encontra preso desde 15/5/2020. De igual modo, importa ressaltar que esta 3a Turma Criminal já decidiu que: “Sendo obedecidas todas as fases processuais, Resoluções, Portarias e legislação pertinentes, ainda que a audiência tenha sido realizada por videoconferência, isso não tem o condão de comprometer o contraditório ou a ampla defesa”. (Acórdão 1318425, 07013412620208070009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, por não vislumbrar, neste momento, qualquer ilegalidade patente, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de março de 2022 16:00:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora